Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA OAB. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ATUAÇÃO EM TRIBUNAIS SUPERIORES. TRABALHO ADICIONAL. FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU ACORDO. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO. CONEXÃO. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em homenagem aos princípios da primazia do mérito e da economia procesual, foi realizada a análise conjunta dos recursos, vez que tratam da mesma matéria e tal ato não implica em prejuízo às partes, tendo sido preservado os princípios orientadores do direito processual.
2. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que existe conexão entre 2 (duas) ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir. 2.1. Não prospera a tese preliminar com fundamento na suposta conexão entre esta demanda e aquela em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília, uma vez que não há identidade de pedido ou causa de pedir.
3. Na hipótese, discute-se as obrigações decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes. Indubitavelmente, as partes convencionaram a representação processual até a decisão de segunda instância, compreendendo, dentro do preço acordado entre os litigantes, a interposição do recurso de apelação. 3.1. Em que pese as cláusulas contratuais preveja a remuneração por interposição de recurso aos Tribunais Superiores, antevejo que a apresentação de contrarrazões também merece remuneração, visto o trabalho adicional conferido aos patronos. 3.2. Admitir interpretação em contrário, neste caso, implicaria em inegável enriquecimento ilícito do contratante. 3.3. À míngua de prova cabal sobre a verba honorária acordada pelo trabalho adicional, merece prestígio o entendimento expresso no artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (EOAB), o qual prevê que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados em remuneração compatível com o trabalho, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na Tabela da OAB.
4. É considerada litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 4.1. A incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso em análise.
5. No caso, não deve ser reconhecida a possibilidade de compensação de dívidas, tendo em vista que a pretensão do réu não é exigível, como enuncia a regra prevista no art. 369 do Código Civil.
6. Apelação não provida e Recurso adesivo não provido. Sentença mantida.